Tribunal: STF
Processo: Rcl 48359
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre os atos reclamados e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naqueles não se analisou os índices de atualização da condenação judicial aplicáveis ao caso.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.